Tribunal: TJES
Processo: 5000703-33.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000703-33.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSILEIA BOTE
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000703-33.2022.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ROSILEIA BOTE

RECORRIDO:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA O DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a ausência de entrega de um Freezer Horizontal (marca Consul, modelo CHA31EB, branco), o qual foi adquirido pela autora na plataforma digital da empresa ré. Além de não realizar a entrega do produto, a ré também não restituiu o valor pago à autora, mesmo após reclamação no SAC da ré. Pede, nestes termos, ressarcimento pelos danos materiais e morais suportados.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu parcialmente a tese autoral, condenando a parte ré a restituir à autora o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos materiais. Por sua vez, o ato sentencial entendeu não ser caso de indenização por danos morais.

(3)
. A autora, através de recurso inominado, almeja a condenação da parte ré no pagamento indenizatório de danos morais, sob a alegação de que houve falha na prestação do serviço. Alega, também, que sofreu transtornos e abalo emocional ao ter a expectativa frustrada de receber o produto, bem como pelo fato de a ré não ter resolvido o conflito administrativamente. Nestes termos, pugna a autora pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré almeja a manutenção do ato sentencial
.

(5).
O dano moral não se encontra configurado. Na
linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada
ofensa à esfera moral da parte recorrente
.

(6).
Constata-se, pormenorizadamente, que a parte autora, a partir da falha contratual, não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. A despeito da parte autora informar que acionou o canal de reclamação da ré, não se identifica elemento algum capaz de configurar a lesão de ordem extrapatrimonial. Nesse ponto, é certeiro o raciocínio do Juízo sentenciante,
in verbis
: “
Nos autos em manuseio, não estão caracterizados, a meu ver, o desrespeito moral ou a aflição íntima, condizentes com as lesões ditas imateriais, mas apenas contrariedades inerentes a toda contratação malsucedida. A pensar-se de outra forma, todo e qualquer inadimplemento ou descumprimento da avença ocasionariam,
ipso facto
, dano moral, o que não é de modo algum consentâneo com a inspiração constitucional desse instituto. Soma-se ao fato de que
a contestação da compra foi encerrada por meio do login e senha da autora
. Ainda que a postulante negue que tenha fornecido o código de segurança ao possível fraudador, a reclamação foi encerrada em seu nome. Por essa razão apenas que o estorno não foi realizado administrativamente pelo Mercado Livre. Assim sendo, constituindo pressupostos genéricos da responsabilidade civil aquiliana: um dano, uma conduta ilícita e um nexo de causalidade entre ambas, e ausentes esses elementos, mormente a demonstração de danos plausíveis, não sobressai a obrigação de indenizar.
” (grifos no original). Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial. Acerto do ato sentencial.

(7).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.